Tribunal: STF
Processo: HC 211139
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo regimental (eDOC.11) interposto contra decisão monocrática (eDOC.10) que, forte na hipótese de não conhecimento, por entender que a impetração figura como sucedânea de revisão criminal, negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões recursais, o agravante reitera integralmente as razões do recurso ordinário em habeas corpus pleiteando, em síntese, o afastamento dos maus antecedentes, porquanto a condenação que ensejou a sua valoração negativa não está contemplada pelo período depurador previsto no art. 64, I, do CP, bem como a diminuição da fração de aumento, aplicada em razão da continuidade delitiva, de 1/3 para 1/6.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.



    1. Em razão dos argumentos lançados no agravo regimental, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, contudo em moldes diversos do pugnado pelo recorrente.



    No caso dos autos, a exordial acusatória, imputando o paciente pela prática do art. 157, §3º, segunda parte, e pelo art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, narra os fatos nos seguintes termos:



    “Ao chegaram à residência, dizendo estarem interessados em alugar a casa de Kioshi, Karen Gabrielle e Diego Iago tocaram a campainha e chamaram pela vítima, enquanto que JHONI e Léia Moura permaneceram nas imediações aguardando o início da execução do crime e dando-lhes cobertura para o ato visando avisá-los de eventual aproximação de outras pessoas. Ato seguinte, a vítima Luciano Takao Shinkai os atendeu, dizendo-lhes que chamaria seu genitor (Kioshi) para tratar do assunto, voltando, assim, para o interior da residência.



    Destarte, assim que a vítima Kioshi dirigiu-se ao portão para atendê-los, Diego Iago sacou o revólver calibre 38 que trazia consigo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e anunciou o assalto, oportunidade em que as adolescentes Karen Gabrielli e Léia Moura dirigiram-se para o local de encontro retro mencionado, onde MÁRCIO os aguardava para proporcionar-lhes a fuga.



    Pois bem, o adolescente infrator Diego Iago rendeu a vítima Kioshi com uma gravata e mediante ameaça de morte com a utilização da arma de fogo rumou com ela para o interior da residência, onde se deparou com a vítima Luciano, que, na ocasião, utilizava-se de seu notebook. Neste momento, Kioshi tentou desarmar Diego Iago, que rapidamente efetuou um disparo contra ele, dando-se início a uma acirrada disputa pela arma de fogo, tendo a cítima Luciano interferido em favor do genitor. Entretanto, Diego Iago efetuou outros disparos, dos quais dois atingiram a vítima Kioshi e um a vítima Luciano no braço esquerdo. Nesta ocasião, os três (Diego, Kioshi e Luciano) e a arma de fogo caíram ao solo, oportunidade em que o adolescente novamente pegou a arma de fogo e apontou contra Luciano, efetuando outro disparo, o qual, todavia, não o atingiu. Ao escutar os disparos, JHONI ingressou no local em auxílio ao adolescente e subtraiu o notebook da marca Dell, um mouse, uma fonte de energia e um aparelho de telefone celular pertencentes à vítima Luciano, tendo ambos, JHONI e Diego Iago, fugido na sequência com os objetos roubados.



    Sobressai dos autos que tanto Luciano quanto Kioshi foram socorridos, todavia, este último acabou por falecer na Santa Casa de Misericórdia em Penápolis.



    (...)



    Os objetos subtraídos foram periciados (cf. Laudos de fls. 165/171 e 172/174), avaliados às fls. 210 em R$ 1.319,00 (um mil e trezentos e dezenove reais) e restituídos à vítima Luciano.” (eDOC.03, p. 3-4, grifei)



    Nessa linha, o paciente foi condenado em 1º grau de jurisdição, sendo reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos de latrocínio tentado e latrocínio consumado no seguinte sentido:



    “O adolescente infrator Diego rendeu a vítima Kioshi com uma gravata e, mediante ameaça de morte com a utilização de arma de fogo, rumou com ela para o interior da residência, onde se deparou com a vítima Luciano que, na ocasião, utilizava-se do seu notebook. Nesse momento, Kioshi tentou desarmar Diego, que rapidamente efetuou um disparo contra ele, dando-se início a uma acirrada disputa pela arma de fogo, tendo a vítima Luciano interferido em favor do seu pai. Entretanto, Diego efetuou outros disparos, dos quais dois atingiram a vítima Kioshi, no braço e abdômen, e um no braço esquerdo da vítima Luciano. Neste momento, os três, Diego, Kioshi e Luciano caíram ao solo, oportunidade em que o adolescente novamente apoderou-se da arma de fogo, apontou contra Luciano, acionou o gatilho, porém a arma não disparou. Ao escutar os disparos, Jhoni ingressou no local em auxílio ao adolescente Diego e subtraiu o notebook da marca Dell, um mouse, uma fonte de energia e um aparelho de telefone celular pertencente à vítima Luciano, tendo ambos, Jhoni e Diego, fugido na sequência com os objetos roubados.



    Ambas as vítimas foram socorridas, porém, Kioshi acabou por falecer na Santa Casa de Misericórdia de Penápolis devido à hemorragia intra-abdominal, causando anemia aguda. Quanto à vítima Luciano, o crime de latrocínio não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos acusados, pois o disparo atingiu região não vital do corpo da vítima Luciano, bem como pelo fato de a arma de fogo ter falhado quando o infrator Diego efetuou um novo disparo contra a sua pessoa.



    Em diligências bem sucedidas, policiais surpreenderam os acusados Jhoni e Renata na posse dos objetos subtraídos, identificaram todos os comparsas da empreitada criminosa e apreenderam junto ao Recanto Hotel documentos que comprovam o relacionamento mantido entre a acusada Renata e a vítima Koshi Shinkai, que inclusive quitou a dívida daquela junto ao hotel (fls. 1-D/7-D).



    (...)



    A materialidade do delito descrito na peça acusatória restou plenamente comprovada pelos: i) boletins de ocorrência (fls. 4/6, 7/9, 14/16, 59/60, 73/74, 152/153, 161/162); ii) exame de corpo de delito direto necroscópico atestando a ocorrência do óbito da vítima Kioshi Shinkai em razão de hemorragia intra-abdominal, constatando-se três ferimentos perfurocontusos circulares característicos de entrada/saída de projétil de arma de fogo disparada a curta distância (fls. 49/51); iii) auto de exibição e apreensão de uma ficha de registro de hóspede pertencente ao Recanto Hotel e um caderno com anotações encontrado no citado estabelecimento (fl.75); iv) cópia do contrato de locação celebrado em 7.2.2012 entre a vítima Kioshi Shinkai e Fernanda Amâncio da Silva, irmã do acusado Jhoni Amâncio da Silva, consignando testemunha a acusada Renata Regina Rosa (fl. 117); v) ficha de registro de hóspede pertencente ao Recanto Hotel, consignando a data de entrada no estabelecimento da acusada Renata Regina Rosa em 21.3.2012 (fl. 105); vi) caderno encontrado nas dependências do Recanto Hotel, registrando diálogos com a vítima Kioshi e valores (fls.107/111); vii) laudo de constatação de local relacionado a latrocínio (fls. 111/127); viii) auto de entrega à vítima Luciano Takao Shinkai dos bens subtraídos, a saber: um notebook, da marca Dell, um telefone celular da marca Samsung (f. 160); ix) auto de exibição e apreensão de uma unidade de projetil deflagrado (fl. 163); x) exame em peça (notebook) relacionada a latrocínio, detalhando a identificação do produto e exibindo no plano de fundo da área de trabalho a fotografia da vítima Luciano; xi) exame em peça (celular Samsung) relacionada a latrocínio (fls. 172/174); xii) exame em mochila apreendida acondicionando o notebook subtraído da vítima (fls. 175/178); xiii) exame em veículo relacionado com latrocínio (fls. 179/182); xiv) exame em um projétil deformado, com aderência de substância orgânica, com ponta em formato ogival, evidenciando impacto contra superfície elástica, que poderia ser utilizado em carregamento de munições para revólveres do calibre nominal 38 (fls. 184); xv) exame em um projétil retirado da vítima Luciano Takao Shinkai, após cirurgia realizada na Santa Casa de Penápolis (fls. 186/187); xvi) exame em caderno apreendido nas dependências do Recanto Hotel, transcrevendo o conteúdo do manuscrito nele contido, bem assim concluindo a autoria grafotécnica da acusação Renata Regina Rosa (fls. 189/195); xvii) reprodução simulada dos fatos (fls. 245/268); xviii) exame de corpo de delito procedido na vítima Luciano Takao Shinkai, atestando a ocorrência de ferimento perfurocontusos no antebraço esquerdo e fratura exposta da ulna esquerda, caracterizando lesão corporal de natureza grave (fl. 269); xix) exame de corpo de delito complementar procedido na vítima Luciano Takao Shinkai, atestando a ocorrência de cicatriz cirúrgica no cotovelo esquerdo posterior e cicatriz de ferimento perfurocontuso na face ulnar e lateral do antebraço esquerdo, caracterizando lesão corporal de natureza grave (fl. 373).



    (...)



    O conjunto probatório é robusto e conclusivo a embasar o decreto condenatório dos acusados Jhoni Amâncio da Silva e Márcio Hypólito da Silva pelas práticas de dois crimes de latrocínio, um tentado e outro consumado, e corrupção de menores. Quanto à acusada Renata Regina Rosa, a despeito de possível “envolvimento amoroso” com a vítima, sua autoria não restou plenamente demonstrada pela prova coligida nos autos, pelo que imperioso absolvê-la da acusação contra si infligida. E no tocante ao crime de quadrilha ou bando, previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, todos devem ser absolvidos da imputação, conforme será visto.



    (...)



    Na terceira fase, deve ser aplicada a causa de aumento de pena referente ao cometimento de crime de latrocínio tentado (vítima Luciano), nos termos do artigo 71, P.U., do CP, uma vez que o aludido delito, ocorrido logo após o latrocínio consumado contra a vítima Kioshi Shinkai, deve ser tido como uma extensão do primeiro, até porque ambos foram praticados no mesmo contexto fático, com o igual modus operandi e em curtíssimo espaço de tempo. Diante disso, aumento a reprimenda de 1/3, perfazendo a pena o montante de 47 (quarenta e sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no menor valor.” (eDOC.05, p. 6 e ss., grifei)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, manteve a continuidade delitiva:



    “Por fim, colacionou-se a causa de aumento do art. 71, parágrafo único, do CP (vítima Luciano), na fração de 1/3, obtendo-se 41 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão e 30 dias-multa (art. 72 do CP). Reiteram-se os argumentos a respeito da fração, despendidos ao azo da dosimetria da reprimenda do corréu.” (eDOC.02, p. 25)



    De plano, no que tange ao crime continuado, ressalto que a jurisprudência do STF é firme ao dizer que “Por força de uma ficção criada por lei, justificada em virtude de razões de política criminal, a norma legal permite a atenuação da pena criminal, ao considerar que as várias ações praticadas pelo sujeito ativo são reunidas e consideradas fictamente como delito único” (HC 913709, Rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 20/05/2008)



    No caso concreto, verifico que não houve, entre as ações praticadas, o transcurso de lapso temporal, uma vez que os fatos ocorreram em um mesmo contexto, situação que não se coaduna com a categoria de crime continuado prevista no art. 71 do Código Penal.



    Ademais, embora a conduta perpetrada pelo paciente tenha resultado na morte da vítima Kioshi e na lesão corporal grave contra a vítima Luciano, os objetos subtraídos pertenciam apenas a esta última.



    Diante desse cenário, observo que a jurisprudência desta Corte assentou que, no delito em apreço, o fator determinante para fim de aferição do concurso de crimes é a esfera patrimonial lesada:



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Pluralidade de vítimas. Concurso formal impróprio não configurado. Delito praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte). Precedentes. Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedânea de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Regimental não provido. 1. O reconhecimento do concurso formal próprio no delito de latrocínio praticado encontra respaldo jurídico na jurisprudência do Supremo Tribunal segundo a qual “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio” (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95). 2. A Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 140368 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018)



    “Habeas corpus. 2. O acórdão impugnado condenou o paciente pela prática de dois latrocínios em concurso formal. 3. É incontroverso nos autos que houve prática delitiva caracterizada pela subtração de um único bem – um caminhão – com duas mortes. A análise do presente writ não demanda revolvimento fático-probatório. Possibilidade de reconhecimento de concurso formal de latrocínio, na hipótese de delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos, que atinja um único patrimônio e vítimas diferentes. 4. Quantidade de mortes repercute na fixação da pena-base (art. 59 do CP). 5. Precedente: STF, HC n. 71267-3/ES. 6. Sentença deve ser restabelecida. 7. Ordem de habeas corpus concedida para afastar o concurso formal impróprio de latrocínios e determinar o restabelecimento da sentença.” (HC 107201, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/09/2014)



    “Habeas corpus. 2. Paciente condenado pela prática de latrocínio consumado em concurso formal com latrocínio tentado (arts. 157, § 3º, última parte, c/c 61, II, c e h, e 157, § 3º, última parte, c/c 61, II, c e h, c/c 14, II, todos do CP). 3. Delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos atingindo duas vítimas. 4. Pedido de afastamento da causa de aumento de 1/6 referente ao concurso formal de crimes. 5. Paciente objetivou roubar bens que guarneciam a residência do casal (patrimônio único). Não é razoável a importância dada à subtração das alianças das vítimas a fim de justificar a subtração de patrimônio individual. 6. Embora as alianças nupciais integrem patrimônio personalíssimo na legislação civil, na seara do Direito Penal, há de se conferir relevância ao dolo do agente. 7. Caracterizada a prática de latrocínio consumado, em razão do atingimento de patrimônio único. 8. O número de vítimas deve ser sopesado por ocasião da fixação da pena-base, na fase do art. 59 do CP. Precedente: HC n. 71267-3/ES, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 20.4.95. 9. Determinação de baixa dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que proceda a nova dosimetria da pena, considerando a quantidade de vítimas na primeira fase do sistema trifásico e respeitando a pena aplicada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. 10. Ordem parcialmente concedida.” (HC 109539, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS NA EXECUÇÃO DO DELITO. UNIDADE PATRIMONIAL. CRIME ÚNICO. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DO HABEAS CORPUS AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. 1. Segundo entendimento acolhido por esta Corte, a pluralidade de vítimas atingidas pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, embora único o patrimônio lesado, não altera a unidade do crime, devendo essa circunstância ser sopesada na individualização da pena, que, no caso, é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos. Precedentes. 2. Desde que a conduta do agente esteja conscientemente dirigida a atingir mais de um patrimônio, considerado de forma objetiva, como requer o fim de proteção de bens jurídicos do Direito Penal, haverá concurso de crimes. Essa conclusão, todavia, somente pode ser alcançada mediante a análise das circunstâncias que envolvem a prática do ato delitivo. 3. No caso dos autos, não restou demonstrada, de modo inequívoco, a vontade do agente de atingir mais de um patrimônio. A própria denúncia, aliás, considera os bens subtraídos como pertencendo a um único patrimônio (= do supermercado). 4. Ordem parcialmente concedida para afastar o concurso de crimes, com a extensão dos efeitos ao corréu (CPP, art. 580), e determinar ao juízo competente que considere a circunstância da pluralidade de vítimas na fixação da pena-base (CP, art. 59), respeitado o limite do ne reformatio in pejus.” (HC 96736, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Nulidade da sentença penal condenatória. Alegação de falta de fundamentação e de ausência de elementos probatórios. Não ocorrência. Fundamentação idônea quanto à materialidade do delito e à responsabilidade do recorrente. Pretendido reconhecimento de crime único contra o patrimônio, resultante na morte da primeira vítima e em lesão corporal à segunda. Plausibilidade jurídica da tese. Delito praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte). Precedentes da Suprema Corte. Reconhecimento da atenuante da menoridade do recorrente ao tempo do crime (CP, 65, inciso I). Comprovação. Tema, contudo, não submetido às instâncias antecedentes. Inadmissível dupla supressão de instância. Não observância da incidência da atenuante pelas instâncias de mérito. Ilegalidade flagrante. Recurso parcialmente provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (…) 2. O pretendido reconhecimento do concurso formal próprio no delito de latrocínio praticado encontra respaldo jurídico na jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio” (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95). (…) (RHC 107210, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013)



    Não se pode perder de vista que, embora o delito de latrocínio seja de natureza complexa, a linha causal se desenvolve integralmente com direção à ofensa patrimonial. Diz-se, portanto, conforme Zaffaroni, que o ânimo de lesão ao patrimônio constitui o “fator final” da conduta criminosa. 



    Desta forma, nos termos dos precedentes desta Corte, deve ser realizada a aferição dos desígnios do agente em lesar esferas patrimoniais diferentes, para então se avaliar eventual repercussão na seara do concurso de crimes.



    Friso que não se está a defender que o dano social da conduta seja o mesmo, independentemente da quantidade de vítimas envolvidas. O número de mortes, de tentativas de homicídio ou de lesões corporais pode ser sopesado na primeira fase da dosimetria da pena, na medida em que desvelem maior reprovabilidade do agir criminoso. 



    Sendo assim, a quantidade de crimes patrimoniais decorre exclusivamente da quantidade de patrimônios lesados. Assim, apesar da gravidade das consequências do delito, a condenação por dois latrocínios, ainda que reconhecida a continuidade delitiva, desborda dos limites estabelecidos pela tipicidade penal.



    Nota-se, portanto, a toda evidência, que as decisões das instâncias ordinárias não se compatibilizam com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a ilegalidade é flagrantemente aferível. 



    Posto isso, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, deixo de conhecer da impetração, mas, de ofício, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem de habeas corpus para afastar a continuidade delitiva entre os crimes de latrocínio, reconhecendo a existência de crime único contra o patrimônio (latrocínio, na forma tentada, contra a vítima Luciano), e determinar ao Juiz de origem que proceda a nova dosimetria da pena, avaliando a possibilidade de ponderação da quantidade de vítimas na primeira fase do sistema trifásico e respeitando a pena aplicada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus.



    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e o corréu JHONI AMÂNCIO DA SILVA, no que tange à fundamentação utilizada para negar-lhe a existência de crime único quanto à condenação como incurso no art. 157 do CP, estendo-lhe a ordem ora concedida, nos termos do artigo 580 do CPP 



    Comunique-se ao juiz da causa para implemento desta decisão, bem como, para ciência, ao TJSP e ao STJ.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente